Tribunal: TJMT
Processo: 1014131-72.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014131-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), T. B. D. A. - CPF: 111.237.551-16 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMARA SINTYA SANTOS BITENCORTH DE ANDRADE - CPF: 034.933.011-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODOS ESPECÍFICOS (DIR/FLOORTIME, JASPER, INTEGRAÇÃO SENSORIAL E BOBATH). REDE CREDENCIADA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS. CUSTEIO FORA DA REDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com TEA, T. B. D. A., representado por SAMARA SINTYA BITENCORTH DE ANDRADE, a ser realizado em clínica não credenciada, conforme métodos e carga horária prescritos por médicos assistentes, sem limitação de sessões e sem coparticipação excedente, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento fora da rede credenciada quando inexistem profissionais habilitados para executar os métodos prescritos; e

(ii) estabelecer se a insuficiência técnica da rede credenciada e a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico justificam a tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O médico assistente define o tratamento adequado ao paciente, não podendo a operadora restringir os métodos terapêuticos prescritos.

4. A Resolução Normativa ANS nº 465/2021, com alterações da RN nº 539/2022, impõe à operadora o dever de garantir profissional apto à execução da técnica indicada, conforme prescrição médica.

5. A ausência de profissionais com certificação adequada na rede credenciada comprova a insuficiência da cobertura assistencial.

6. A comprovação de que os profissionais indicados pela operadora possuem apenas certificação introdutória evidencia a inadequação técnica para aplicação dos métodos prescritos.

7. A realização do tratamento fora da rede credenciada é legítima quando inexistente prestador apto na área de abrangência do plano.

8. O fracionamento do tratamento em diferentes estabelecimentos compromete a continuidade terapêutica e prejudica o desenvolvimento do menor.

9. A manutenção do vínculo terapêutico e a intervenção intensiva precoce são essenciais diante do risco de regressão do quadro clínico.

10. A indicação de clínicas que não contemplam integralmente o tratamento configura negativa parcial de cobertura, equiparada ao inadimplemento contratual.

11. O perigo de dano decorre da necessidade de continuidade imediata do tratamento, sendo o risco da operadora meramente patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“1
. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento fora da rede credenciada quando não comprova a existência de profissionais habilitados para executar os métodos prescritos. 2. A insuficiência técnica da rede credenciada autoriza a continuidade do tratamento em clínica não conveniada. 3. A manutenção do vínculo terapêutico e a continuidade do tratamento multidisciplinar prevalecem sobre limitações contratuais. 4. A negativa parcial de cobertura configura inadimplemento contratual quando não assegura integralmente o tratamento prescrito”
.

Dispositivos relevantes citados:
RN ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.679.190/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.09.2017; TJ-MT, AI nº 1013850-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.09.2023; TJ-MT, AI nº 1033403-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em
face da decisão proferida pela
MM.ª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização Por Danos Morais n. 1010970-28.2026.8.11.0041
que lhe move
T. B. D. A,
representado por sua genitora
SAMARA SINTYA BITENCORTH DE ANDRADE
, que
deferiu
liminar para determinar que a requerida “
no prazo de
48 (quarenta e oito) horas
, autorize e custeie integralmente o tratamento multidisciplinar do autor
THEO BITENCORTH DE ANDRADE
, junto à
Clínica EXISTIR
e/ou com os profissionais indicados na inicial (
Anna Júlia Alves Lima, Elisângela Vieira da Silva e Marcelly Strolischein Cardoso
), nos exatos termos das prescrições médicas (
métodos DIR/Floortime, JASPER, Integração Sensorial e Bobath
) e na carga horária indicada nos laudos de IDs 224948396 e 224948404, sem limitação de sessões e sem cobrança de coparticipação excedente à contratual
”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (vide ID. 225511103 do feito originário)

Inconformada, a operadora de planos de saúde interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 357574383), sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a existência de rede credenciada apta à prestação do serviço, bem como a inexistência de obrigação legal de custeio de tratamento em clínica não credenciada, sobretudo com base em exigência de certificação privada específica.

Requereu, ao final, a concessão da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final do recurso.

O
pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(ID. 358070387).

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso
, reforçando a inadequação técnica da rede credenciada, a ausência de profissionais certificados para os métodos específicos prescritos e a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico (ID. 358068868).

O
Juízo de origem prestou informações
, comunicando a inexistência de nova decisão que pudesse interferir no julgamento do recurso (ID. 362332025).

O Ministério Público, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
(ID. 362421383), argumentando que há elementos que indicam a possível insuficiência da rede credenciada para a execução dos métodos terapêuticos prescritos, sendo prematuro afirmar a equivalência técnica entre os serviços disponibilizados e o prescrito, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização Por Danos Morais n. 1010970-28.2026.8.11.0041
que lhe move
T. B. D. A.
, menor, representado por sua genitora
SAMARA SINTYA BITENCORTH DE ANDRADE
, deferiu liminar para determinar que a requerida autorizasse e custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar do autor junto à
Clínica EXISTIR
, nos exatos termos das prescrições médicas, compreendendo os métodos
DIR/Floortime, JASPER, Integração Sensorial e Bobath
, na carga horária indicada nos laudos de IDs 224948396 e 224948404, sem limitação de sessões e sem cobrança de coparticipação excedente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

A irresignação da agravante consiste especificamente no custeio do tratamento fora da rede credenciada, sustentando que existe rede apta ao atendimento, que não há obrigação de livre escolha de prestador e que as exigências de certificação específica são desproporcionais.

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“(...)
Vistos, etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais, ajuizada por
Théo Bitencorth De Andrade
, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora
Samara Sintya Bitencorth De Andrade
, em face de
Unimed Norte Do Mato Grosso - Cooperativa De Trabalho Médico
, todos devidamente qualificados nos autos.

Por meio da presente demanda, a parte autora busca provimento jurisdicional para compelir a operadora de plano de saúde a custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para o seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), especificamente através dos métodos DIR/Floortime, JASPER, Integração Sensorial de Ayres e Bobath, junto à Clínica EXISTIR, onde já realiza acompanhamento, alegando inadequação técnica da rede credenciada indicada pela ré.

Narra a exordial que o infante foi diagnosticado com TEA (CID F84), apresentando atrasos significativos no desenvolvimento da comunicação, rigidez cognitiva e hipotonia. Diante desse quadro, os médicos assistentes, Dr. Virgílio Vilá Moura (Neurocirurgião) e Dra. Karla Novaes Andrade, prescreveram terapia intensiva e métodos específicos, ressaltando a importância da manutenção do vínculo terapêutico para evitar regressão.

Aduz que, ao solicitar a continuidade do tratamento, a requerida negou a manutenção na clínica atual, direcionando o paciente para prestadores diversos (Clínica Elevar e SEDI Kids). Contudo, a parte autora sustenta que tais clínicas não possuem qualificação técnica específica para os métodos prescritos, apresentando profissionais com certificação apenas introdutória (DIR 101), conforme notificação da entidade certificadora internacional (ICDL), enquanto a clínica pleiteada possui profissionais com certificação avançada (DIR 201), aptos à execução do plano terapêutico.

No mérito, invoca a proteção do Código de Defesa do Consumidor, a legislação pertinente à saúde suplementar e o direito fundamental à saúde, sustentando a abusividade da conduta da ré em limitar a terapêutica indicada pelo médico assistente. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para garantir o tratamento nos moldes prescritos, sob pena de multa diária.

A inicial veio instruída com documentos, destacando-se: laudos médicos (IDs 224948396 e 224948404), carteira do plano (ID 224946530), negativas/encaminhamentos da ré (IDs 224948424 e 224949392), e certificações profissionais (IDs 224949412 a 224949414).

Vieram os autos conclusos.

Inicialmente,
DEFIRO
os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, com fulcro no art. 98 do Código de Processo Civil, considerando a presunção de hipossuficiência que milita em favor do menor (art. 99, § 3º, CPC), corroborada pela declaração de ID 224946495 e pela natureza da demanda, que envolve tratamento de alto custo indispensável à saúde.

Verifico que a petição inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, razão pela qual a
RECEBO.

Acerca da tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

(...)

No caso em apreço, em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Inicialmente, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) exsurge da documentação médica acostada, que atesta inequivocamente a necessidade das terapias multidisciplinares para o desenvolvimento do autor.

Nesse contexto, a relação jurídica entre as partes é de consumo (Súmula 608 do STJ), devendo o contrato ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), vedando-se práticas que coloquem sua saúde em risco.

Pois bem. A controvérsia reside na adequação da rede ofertada pela operadora.

Nesse ínterim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e as normas da ANS (notadamente a Resolução Normativa nº 539/2022) estabelecem que é dever da operadora garantir o atendimento por profissionais aptos a executar a técnica prescrita pelo médico assistente.

Não basta a oferta formal de um profissional de psicologia ou fonoaudiologia;
é necessário que este detenha a habilitação técnica para o método específico indicado (no caso, DIR/Floortime e JASPER), sob pena de ineficácia do tratamento.

Os documentos de IDs 224949412, 224949413 e 224949414 demonstram que os profissionais da Clínica EXISTIR possuem certificação técnica avançada (DIR 201), enquanto a parte autora trouxe indícios robustos — via notificação da ICDL (ID 224949402) — de que a rede indicada pela ré possui apenas certificação

o introdutória, insuficiente para a condução clínica da terapia. Nesse sentido, impõe-se reconhecer que a indicação do tratamento adequado cabe ao médico assistente, e não à operadora de saúde, sendo abusiva a negativa de cobertura sob o argumento de disponibilidade de rede credenciada quando esta se mostra tecnicamente inapta para a especificidade do caso.

Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a abusividade da conduta da operadora, consolidando o entendimento de que a prescrição médica prevalece sobre as limitações impostas pelo plano de saúde, especialmente quando a rede credenciada não oferece o tratamento com a qualificação necessária.

(...)

O perigo de dano (periculum in mora) é evidente e concreto.

Trata-se de criança em tenra idade, fase de maior neuroplasticidade cerebral ("janela de oportunidades").

A interrupção ou a prestação inadequada das terapias pode acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo, motor e social do infante, além do risco de regressão comportamental alertado expressamente no laudo médico (ID 224948396).

O direito à saúde e à vida digna sobrepõe-se, neste momento, a qualquer questão meramente patrimonial ou administrativa da requerida
.

Nesse sentindo, a jurisprudência local é clara ao reconhecer a urgência em casos análogos.

(...)

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que a tutela se converte em perdas e danos caso a ação seja julgada improcedente ao final, sendo a requerida plenamente capaz de suportar o ônus financeiro temporário, ao passo que o dano à saúde da criança, se não tratado agora, seria definitivo.

Diante do exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada, para
DETERMINAR
que a requerida
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO
, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas
, autorize e custeie integralmente o tratamento multidisciplinar do autor
THEO BITENCORTH DE ANDRADE
, junto à
Clínica EXISTIR
e/ou com os profissionais indicados na inicial (
Anna Júlia Alves Lima, Elisângela Vieira da Silva e Marcelly Strolischein Cardoso
), nos exatos termos das prescrições médicas (
métodos DIR/Floortime, JASPER, Integração Sensorial e Bobath
) e na carga horária indicada nos laudos de IDs 224948396 e 224948404, sem limitação de sessões e sem cobrança de coparticipação excedente à contratual.

Para o caso de descumprimento da presente ordem, fixo multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração ou adoção de outras medidas coercitivas, inclusive bloqueio de valores, em caso de recalcitrância (art. 536, § 1º, do CPC).

Com fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor,
INVERTO
o ônus da prova e determino que as requeridas apresentem os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial.

Deixo
de designar a audiência conciliatória, em atenção ao princípio da celeridade. Importante frisar, ainda, que as partes podem entre si transacionar, em atenção aos princípios da cooperação entre as partes (art. 6º, CPC), informando o acordado nos autos para homologação.

Além disso, nada obsta a designação de audiência para tentativa de conciliação em momento oportuno, desde que haja requerimento das partes.

Intime-se
e
cite-se
a parte requerida para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado a partir da data de recebimento da intimação e citação.

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Defiro
, desde já, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) para a fase instrutória, devendo a requerida trazer aos autos o histórico de consumo detalhado e comprovação da regularidade da leitura/medidor na contestação.”
(ID. 225511103 da ação correlata)

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos,
verifica-se que o recurso não comporta provimento
.

Consta nos autos que o agravado,
T. B. D. A.
, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), CID-11 6A02.2, e desde fevereiro de 2024 está em tratamento e acompanhamento médico na
Clínica "Existir"
, em razão da inexistência de prestadores credenciados pelo plano de saúde
UNIMED
com a devida certificação para as terapias multidisciplinares prescritas.

Assim, em 25/08/2025, o menor foi avaliado pela Dra. Karla Novaes Andrade (CRM 35005-GO), que prescreveu tratamento com os métodos DIR/Floortime (Psicologia – 10 horas semanais), PROMPT/DENVER (Fonoaudiologia – 5 sessões semanais), Integração Sensorial de Ayres (Terapia Ocupacional – 3 sessões semanais) e Bobath (Fisioterapia – 3 sessões semanais), com expressa recomendação de manutenção do vínculo terapêutico (ID 224948396, na origem).

No dia seguinte, 26/08/2025, o Dr. Virgílio Vilá Moura (CRM 6414/MT – RQE 4872), neurocirurgião, também avaliou o menor e acrescentou novas terapias ao plano, incluindo a Psicologia pelo método JASPER (15 horas semanais), Fonoaudiologia pelo método ABA (3 horas semanais), Integração Sensorial (Terapia Ocupacional – 3 horas semanais) e Fisioterapia pelo método Bobath (2 horas semanais), todas com recomendação expressa de intervenção imediata e contínua, sob risco de regressão do quadro (ID 224948404, na origem).

Dessa forma, sua genitora,
SAMARA SINTYA BITENCORTH DE ANDRADE
, ao solicitar a continuidade do tratamento na referida clínica, com base nas novas prescrições médicas, foi surpreendida com a negativa da operadora, que determinou a transferência do menor para diversas clínicas, alterando integralmente o tratamento prescrito e recusando, inclusive, o custeio dos métodos
DIR/Floortime
e
JASPER
.

A Agravante indicou as clínicas "
SEDI Kids
", "
Clínica Elevar Desenvolvimento Infantil Aba
" e "
Clínica Mundo Azul
", vinculadas à
UNIMED CUIABÁ
, para a continuidade do tratamento. Contudo, restou demonstrado nos autos, inclusive por notificação formal do
ICDL – Interdisciplinary Council on Development and Learning
(ID 224949402, na origem), que tais clínicas
não dispõem de profissionais devidamente certificados para a aplicação dos métodos terapêuticos específicos prescritos
, notadamente o
DIR/Floortime
(Certificação ICDL 201) e o
JASPER
.

Embora a Agravante sustente a existência de rede credenciada apta à prestação do tratamento psicológico com a metodologia
DIR/Floortime
(Certificação ICDL 201), limita-se a afirmações genéricas, sem comprovar qual seria o estabelecimento ou profissional específico nas clínicas indicadas que detenha a certificação adequada.

Nesse sentido, na hipótese de inexistência de profissional ou estabelecimento credenciado apto à realização do procedimento indicado ao paciente na área de abrangência do plano de saúde,
mostra-se legítima a realização do tratamento fora da rede credenciada
.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 6. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que é o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. [...]”
(STJ - REsp: 1679190 SP 2017/0086518-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017).

Ainda, conforme Resolução Normativa ANS nº 539/2022, que alterou a RN nº 465/2021,
havendo prescrição expressa do médico assistente quanto ao método ou técnica a ser empregada, incumbe à operadora de plano de saúde assegurar a disponibilização de profissional apto à sua adequada execução
, nos termos do § 4º do art. 6º da RN nº 465/2021.

No caso em apreço, a operadora de saúde
UNIMED
limita-se a anexar certificados "
DIR 101: An Introduction to DIR and DIRFloortime
"
referentes às profissionais que atenderiam nas clínicas indicadas
, os quais correspondem a curso meramente introdutório da metodologia
DIR/Floortime
,
não sendo suficientes para habilitar o profissional à prática terapêutica especializada
.

Conforme esclarecido na Notificação Extrajudicial do
Interdisciplinary Council on Development and Learning
enviada pela ICDL à própria Agravante (ID. 224949402, na origem),
a atuação com a referida abordagem exige formação progressiva e certificação específica em DIR 201 e DIR 202
, evidenciando, portanto, que
a Agravante não logrou comprovar a existência de profissional devidamente habilitado em sua rede credenciada para a execução do método prescrito
. Ao contrário, as profissionais da
Clínica Existir
(Anna Júlia Alves Lima, Elisângela Vieira da Silva e Marcelly Strolischein Cardoso) possuem a referida certificação
DIR 201
, estando plenamente habilitadas.

A propósito, em caso análogo, envolvendo o mesmo relator, a mesma
Clínica Existir
, os mesmos métodos
DIR/Floortime
e
JASPER
, e a mesma controvérsia sobre certificação, foi o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. MÉTODO DIR/FLOORTIME E JASPER. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. INSUFICIÊNCIA DA REDE PRÓPRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse processual subsiste mesmo com a alteração superveniente da conduta da operadora, quando persistem divergências quanto à suficiência e adequação técnica da rede credenciada. 4. A Resolução Normativa ANS n. 465/2021 assegura o direito ao tratamento de TEA conforme o método prescrito por profissional habilitado, sendo abusiva a recusa baseada na ausência de previsão no rol da ANS. 5. Os métodos DIR/Floortime e Jasper possuem respaldo técnico, sendo o primeiro expressamente reconhecido por Parecer Técnico e Nota Técnica da ANS, afastando a alegação de experimentalidade. 6. A inadequação técnica dos profissionais da rede credenciada, com certificação DIR 101 (meramente introdutória) em contraposição à certificação DIR 201 das terapeutas da clínica onde o menor já é atendido, compromete a eficácia do tratamento e autoriza a continuidade assistencial com a equipe já vinculada. 7. O fracionamento das terapias em diferentes locais e a descontinuidade do tratamento comprometem o desenvolvimento do menor, caracterizando grave risco à sua saúde. 8. O direcionamento do beneficiário para estabelecimentos que não dispõem de todas as modalidades terapêuticas prescritas configura negativa parcial de assistência, juridicamente equiparável à recusa de cobertura, caracterizando inadimplemento contratual. 9. O periculum in mora se evidencia pela necessidade de continuidade terapêutica intensiva durante o período de neuroplasticidade da infância, sendo o risco alegado pela operadora meramente patrimonial e reversível. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10334038620258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025).

Não se sustenta a alegação de mera substituição de prestador, pois, embora as clínicas indicadas pela agravante ofereçam parte das terapias prescritas,
não contemplam integralmente o tratamento indicado
, especialmente os métodos
DIR/Floortime
e
JASPER
, com a certificação exigida, já realizados pelo agravado há mais de um ano. Tal circunstância configura prestação insuficiente do serviço, equiparável à negativa parcial de cobertura.

Tampouco colhe a alegação de suposta divergência entre os laudos médicos apresentados
. Consoante escorreitamente decidido pelo Juízo de origem, a prescrição do Dr. Virgílio Vilá Moura, emitida apenas um dia após a da Dra. Karla Novaes Andrade, não contraria, mas sim complementa o plano terapêutico, acrescentando métodos como o
JASPER
e ajustando cargas horárias diante da complexidade do quadro. A existência de duas avaliações convergentes quanto à necessidade de intervenção multidisciplinar intensiva e vínculo terapêutico, longe de enfraquecer a pretensão,
a robustece, evidenciando a urgência e a imprescindibilidade do tratamento prescrito
.

Ademais, o fracionamento do atendimento em diferentes estabelecimentos mostra-se inviável, diante do ônus logístico e do prejuízo à continuidade terapêutica,
razão pela qual se revela adequada a manutenção do tratamento na Clínica "Existir".

Dessa forma, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem se posicionado no sentido de que, se não houver redes credenciadas aptas à realização do tratamento indicado, incumbe à operadora de saúde o custeio do tratamento fora da rede:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL INTENSIVA E REABILITAÇÃO DO SISTEMA URINÁRIO – PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS PELA RÉ – AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE CREDENCIADA – CUSTEIO DEVIDO FORA DA ÁREA CONVENIADA – RECURSO PROVIDO. No caso de inexistência ou insuficiência de clínica ou profissional conveniado no local, o plano de saúde deve custear o tratamento em estabelecimento não credenciado.”
(TJ-MT - AI: 10138502420238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023).

Cumpre destacar, por fim, que o Ministério Público, em seu parecer, corroborou integralmente o entendimento aqui esposado, opinando pelo desprovimento do recurso
, ao reconhecer que a agravante não comprovou a equivalência técnica entre os serviços disponibilizados e o prescrito, nem afastou a urgência na continuidade do tratamento especializado.

Por tais razões,
a decisão de primeiro grau deve ser mantida
, preservando-se o regular desenvolvimento da instrução probatória na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026